Tribunal: TJES
Processo: 5022525-48.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022525-48.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AURIZETE LEONARDO MIRANDA COSTA
RECORRIDO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022525-48.2022.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
AURIZETE LEONARDO MIRANDA COSTA
RECORRIDO:
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. FRAUDE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(1).
A controvérsia versa sobre os descontos indevidos em folha de pagamento de benefício previdenciário da parte autora, advindos de empréstimos consignados não contratados [instrumentos 816531074, 818376838 e 818437734], todos do ano de 2021. Afirma a parte autora, de modo resumido, ser vítima de fraude e que nunca realizou tais empréstimos consignados junto à ré. Pede, nestes termos, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como seja a ré condenada ao pagamento, em dobro, do valores descontados indevidamente de seu benefício. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada reconheceu a incompetência dos juizados especiais em razão da complexidade da causa ante a necessidade de perícia grafotécnica. A partir disso, a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiar a sentença, enquanto a parte ré, por meio de contrarrazões, almeja a sua manutenção.

(3).
Da preliminar de ausência de interesse de agir arguida pela parte ré em sede de contrarrazões. A parte ré alega falta de interesse de agir dos autores ante a ausência de reclamação extrajudicial. No entanto, entende-se que a ausência de prévia tentativa de solução extrajudicial, por si só, não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário (CRFB/88, art. 5º, inciso XXXV), na medida em que, para resolução do conflito, é facultado à parte interessada o ingresso na via judicial ou administrativa. stes.
Rejeita-se, nestes termos, a preliminar de
ausência de interesse de agir
levantada pela ré.

(4).
Em relação ao mérito recursal, a sentença proferida merece reforma. Assegura-se ao consumidor contratante, ainda que o negócio se dê por meio de contrato de adesão, o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre o produto adquirido, no que se inclui o preço ou serviço em moeda nacional, o montante dos juros moratórios e taxa efetiva de juros, acréscimos legais, número e periodicidade das prestações, valor total a pagar, etc. Não obstante a juntada, pela ré, de contrato supostamente assinado pela parte autora, vê-se que o contrato apresentado pela parte ré possui assinatura com grafia distinta dos demais documentos trazidos pela autora (documento pessoal, procuração, etc.), restou evidenciado a probabilidade de um terceiro fraudador haver contratado em nome da parte autora, de modo que é imperiosa a declaração no sentido de inexistência da relação jurídica entre as partes. A partir da alegação autoral de não contratação do empréstimo, deve-se reconhecer a ocorrência de fraude e responsabilizar objetivamente a parte ré pelo episódio. Ademais, consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (STJ, Súmula 479). Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual do empréstimo, a renegociação é declarada inexistente, autoriza que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição integral dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora, com a ressalva da compensação dos valores depositados na conta do autor, conforme disposto no ato sentencial do Juízo de Origem.

(7).
No que tange à postulação de compensação de valores solicitada pela instituição ré, sob o argumento de ter disponibilizado o crédito à parte autora a título de empréstimo, é preciso ressaltar que existe a possibilidade, até porque regulada no art. 368 do CC, em que os litigantes tornam-se credor e devedor um do outro. Contudo, em específico ao presente caso, nota-se que a autora não recebeu valor algum dos referidos empréstimos, pois não foram juntados os comprovantes de depósitos e que as supostas contratações se deram na cidade de Campinas/SP, município diverso da autora.

(8).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(9).

Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO E PROVIDO EM PARTE
, para o fim de reformar a r. sentença, de modo que:
i)

declarar nulos os contratos objetos da lide firmados entre as partes
, devendo a instituição ré, por tal razão, providenciar que sejam
imediatamente cessados os descontos perante o órgão pagador de renda à parte autora
, sem prejuízo de que o Juízo de origem adote soluções que reputar pertinentes para alcançar o resultado prático equivalente, tal como a expedição de ofício ao INSS nesse sentido;
ii)

condenar a ré no pagamento das seguintes verbas em favor da parte autora
:
ii.a)
a título de restituição, em dobro, os valores descontados indevidamente, além de outras parcelas descontadas no decorrer da ação até que sejam definitivamente cessadas, devendo o montante ser atualizado monetariamente desde cada parcela e acrescido de juros legais a partir da citação;
ii.b)
a título de dano moral, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, a título de danos morais
, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual.

(10).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta se sagrou vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)